Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LEI 8.245/91. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de cobrança de IPTU proveniente de contrato de locação submetido à Lei n.o 8.245/91, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Sendo relativa essa competência, a matéria não é cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e provido.